Tribunal: TJMT
Processo: 1011263-42.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011263-42.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ARISTIDES MATIAS CORREIA - CPF: 497.928.901-06 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – VALIDADE – NÃO JUNTADA AOS AUTOS A PEDIDO DO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE – INVALIDEZ NÃO CONSTATADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A avaliação médica para fins de conciliação é válida, eis que realizado por profissional habilitado e de confiança do Juízo, sendo desnecessária nova perícia, sobretudo considerando a negativa de juntada pelo próprio interessado.

Ausente a ausência da prova do dano decorrente e da invalidez permanente da autora, deve o pedido de pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT ser julgado improcedente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1011263-42.2019.8.11.0041

APELANTE:

ARISTIDES MATIAS CORREIA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARISTIDES MATIAS CORREIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT,
MM. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, contudo, suspendendo sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que em nenhum momento foi determinada a perícia pretendida pela parte autora e que apenas foi intimado para uma mera audiência de conciliação, momento este em que a recorrida poderia e deveria apresentar proposta de acordo e optou por não fazer.

Relata que requereu, em sede de audiência, que não fosse juntada a prova pericial sob a justificativa de que não teria respeitado as garantias constitucionais, já que o laudo emitido na audiência conciliatória tinha por finalidade tão somente um eventual acordo, que, no entanto, não foi ofertado pela ré.

Sustenta que embora tenha sido requerido em sua contestação, o exame pericial sequer foi agendado e que o mesmo não abriu mão de seu direito de indicar assistente técnico, formular quesito, impugnar perito nomeado e o resultado da avaliação médica.

Acrescenta que juntou diversos documentos oficiais, inclusive de atendimento médico de quando deu entrada na unidade hospitalar em decorrência do acidente automobilístico, o que corrobora a veracidade do acidente e a lesão sofrida.

Dessa forma, requer que seja anulada a sentença, ante o nítido cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para que seja submetido a perícia médica judicial com profissional ortopedista
(Id 55550473).

Contrarrazões ofertadas no prazo legal (Id 7992555), em que refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, requerendo, ao fim, pelo desprovimento da apelação.

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Id 55550477).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ARISTIDES MATIAS CORREIA
ajuizou

a

ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Contra essa sentença, insurge-se o apelante, alegando que lhe foi cerceado o direito de defesa quanto à nomeação de perito especialista na área, oportunidade para que a parte autora pudesse arguir impedimento ou suspeição, apresentar assistente técnico e quesitos, bem como que o laudo pericial não foi apresentado nos termos do artigo 473 do CPC.

Conforme se verifica, a preliminar se confunde com o mérito, na medida em que para verificar possível nulidade do
decisum
, torna-se necessário examinar as demais provas produzidas nos autos.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se o autor, ora apelante, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

No caso concreto, em que pese o apelante alegar que a avaliação médica foi realizada para fins de acordo em mutirão DPVAT, portanto, no seu entender, não é válida, motivo pelo qual requer seja realizada nova perícia judicial para verificação do grau da lesão por perícia médica judicial, com médico especialista, tenho que a irresignação não merece prosperar.

É sabido que a avaliação elaborada no mutirão de conciliação é dotada de total confiabilidade do Poder Judiciário e feita por médicos capacitados na área, não sendo motivo plausível para nova perícia à insatisfação da apelante.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR –
PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. 1. Conquanto a perícia médica tenha sido realizada no mutirão de conciliação, antes da realização da perícia não houve qualquer irresignação por parte do autor, ora apelante, tanto é que assinou o laudo, concordando com sua realização. 2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa 3. Para evitar aplicação desproporcional aos honorários advocatício, e conforme julgados desta e. Câmara necessária usar como Aplicação da Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT. 4. A fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, independe de pedido expresso, sendo devida ao patrono da parte, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal.”
(TJMT Apelação Cível 108888 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018)

Desse modo, sabe-se que para ter direito à indenização do seguro DPVAT, mister se faz a comprovação da
invalidez parcial ou permanente
, o que não restou comprovado nos autos.

A
uma
porque o próprio requerente interessado, de modo expresso, postulou pela
dispensa da juntada do laudo médico realizado no mutirão de conciliação
, consoante observa-se do Termo acostado no Id 55550465 – pág. 1, e de modo totalmente contraditório, nos atos seguintes, ora requereu a utilização do mesmo para os fundamentos da sentença, por entender que, em tese, quantifica as lesões e a incapacidade permanente (réplica – Id 55550467), ora postula por nova realização de perícia por médico especialista (Id 55550469).

A
duas
porque pelos documentos juntados “
sponte propria
” com a inicial, não há demonstração que acidente sofrido causou-lhe qualquer tipo de invalidez, muito pelo contrário, já que os mesmos, tal como consignado pelo togado singular, limitam-se em evidenciar leves escoriações sofridas, sem comprovação de quaisquer danos permanentes – parcial ou total.

Nesse raciocínio, tenho que, pelo contexto probatório dos autos, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT –
INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA
– PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(TJMT Apelação Cível 0003938-38.2016.8.11.0041 - DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE –
LAUDO MÉDICO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA -
RECURSO DESPROVIDO. Existindo nos autos laudo pericial que descreve que o periciado não apresenta invalidez permanente, descabe o pedido de indenização do seguro obrigatório, porquanto não caracterizada a invalidez permanente.”
(TJMT Apelação Cível 4555/2016 - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do trabalho adicional do patrono da parte adversa,
majoro
a verba horária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§2º e 11, do CPC, observando-se, contudo, a incidência da regra inserta no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020